Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0706169-24.2022.8.07.0000 AUTOR: JESSICA PAOLA OLIVEIRA DE BRITO REU: GERALDO ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Jéssica Paola Oliveira de Brito, com fundamento no artigo 966, III, VI e VIII, do CPC, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0719568-19.2019.8.07.0003, julgou improcedente o pedido formulado inicial (Id. 33090429). Discorre a Autora que pretende desconstituir a r. sentença e o Acórdão que erroneamente reconheceram ser o Réu o legítimo possuidor dos Lotes 23 e 24 da Chácara 131 do Setor Habitacional Sol Nascente, com base em documentos com indícios de falsidade, o que induziu os julgadores em erro. Aduz que lhe foi atribuído o ônus de comprovar a posse do Lote 24 e apresentou a verdade dos fatos, por estar na posse do imóvel desde 2017 até o momento, conforme testemunho, e ter apresentado a cessão de direitos assinada em fevereiro de 2018. Destaca que no Processo 2017.03.1.003745-9 o Réu não discutiu a posse ou a aquisição do Lote 24, pois somente apresentou a cadeia de cessões de direito e afirmou ser o proprietário do Lote 23. Sustenta que o erro começou na fase de Cumprimento de Sentença, já que o Lote 24 somente foi arrolado nessa fase e houve a extensão do direito que não era devido ao Réu. Afirma que a sentença e o acórdão rescindendos estão fundados em uso de provas falsas, dolo do Réu em fraudar a lei e erro de fato que considerou fato inexistente, de forma a beneficiar o Réu, infringindo o art. 966, III, VI e VIII, do CPC. Salienta, ainda, que o Réu deve ser condenado por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para suspender todos os processos, procedimentos e medidas administrativas ou judiciais que resultem na desocupação do Lote 24 da Chácara 131 do Setor Habitacional Sol Nascente. No mérito, pede a rescisão da r. sentença e do acórdão, nos termos do art. 966, III, VI e VIII, do CPC e a condenação do Réu por litigância de má-fé. Sem o recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo à Autora gratuidade de justiça, pois os documentos coligidos aos autos são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. A tutela de urgência, consoante, estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão da tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e quando presentes os pressupostos legais. No caso em análise, pretende a Autora a suspensão de quaisquer medidas de retomada do Lote 24 da Chácara 131 do Setor Habitacional Sol Nascente, sob o argumento de que houve erro de fato e de julgamento, bem como a apresentação de provas falsas que determinaram a reintegração do Réu na posse do imóvel. Sem desprezar as alegações da Autora, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Com efeito, para o manejo da ação rescisória, fundamentada no artigo 966, III, VI e VIII, do Código de Processo Civil, faz-se necessário que a solução adotada no decisum seja manifestamente fundada em erro de fato, haver notório o dolo de o Réu fraudar a lei e ser patente a falsificação das provas (as cessões de direito), o que, em superficial análise, não se verifica na espécie. Demais disso, o MM. Juiz a quo afirmou na r. sentença que a ora Autora não comprovou o exercício da posse desde 2015, como alega, pois apresentou uma cessão de direitos datada em 2018, além de haver depoimentos de testemunhas que confirmam a posse do Réu no imóvel. Assim, em sede de cognição sumária, que não detecto probabilidade do direito da Autora nem risco ao resultado útil do processo, sendo importante destacar que o mero descontentamento com o julgamento não é suficiente para legitimar a propositura da ação rescisória, visto que não pode ser usada como sucedâneo recursal. Ademais, a conclusão acerca do cabimento da presente ação rescisória e da procedência dos argumentos deduzidos pela Autora demanda um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível depois do contraditório. Ante a ausência de certeza acerca da existência do direito afirmado pela parte autora, indefiro o pedido de tutela de urgência. Publique-se e intimem-se. Cite-se para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora